Tribunal: TJDFT
Processo: 0738366-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738366-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Santa Rita Comercial Ltda Agravada: Regional Med Importação, Exportação e Distribuição Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Santa Rita Comercial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0713391-06.2023.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator